Tribunal: TJPA
Processo: 0804923-83.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804923-83.2016.8.14.0301

APELANTE: MARIA HELENA DOS REIS BRANDAO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO VERGASTADO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DA VIA ELEITA PARA A FINALIDADE ALMEJADA. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Sabe-se que os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC.

2.

No caso concreto, cumpre destacar a impropriedade da via recursal eleita, uma vez que os vícios apontados pela embargante refletem, em verdade, inconformismo com o conteúdo meritório do aresto. Vale destacar que em relação aos danos materiais decorrentes do dispêndio de valores a título de honorários advocatícios, tal ponto foi objeto de apreciação por ocasião da primeira decisão monocrática que negou provimento ao recurso.

3.

Por sua vez, quanto ao pedido de dano material consistente nos juros decorrentes de empréstimo financeiro realizado em razão do ajuizamento errôneo de ação executiva fiscal, referido fundamento foi objeto de apreciação na decisão que negou provimento aos embargos de declaração da decisão ao norte mencionada.

4.

Percebe-se, portanto, que a parte embargante pretende alterar o resultado do decisum com a mera oposição de embargos de declaração, sendo pacífica a rejeição dos aclaratórios nesses casos.

5.

Aclaratórios desprovidos. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer os embargos de declaração e lhes negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezessete a vinte e quatro do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal) Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 24 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARIA HELENA DOS REIS BRANDÃO contra o acórdão (id.
13168084, págs. 1/5) que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pela ora embargante em apelação cível manejada nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AJUIZAMENTO ERRÔNEO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE LESÃO PATRIMONIAL REFERENTE AO DISPÊNDIO DE VALORES A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTOS NÃO INDENIZÁVEIS. JUROS ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE PEDIDO QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 13290993, págs. 1/8), após discorrer sobre o cabimento dos aclaratórios, defende a embargante a existência de omissão no aresto vergastado.

Diz que o pronunciamento se mostra omisso em relação ao dano material relativo aos juros pago pelo empréstimo que foi obrigada a fazer.

Argumenta que, diferentemente do que foi consignado no aresto, o pleito de dano material pelo empréstimo realizado englobou o valor pago a título de juros, de modo que referido pedido deve ser entendido como inclusos nas razões do apelo.

No que diz respeito ao dano material decorrente do pagamento de honorários advocatícios desembolsados no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), defende possuir direito ao ressarcimento dessa importância, aduzindo que o fato de o embargado não ter participado da formação do contrato não pode prevalecer, dado o enriquecimento sem causa do ente pelo ilícito praticado.

Requer que em caso de não acolhimento do dano material pelo dispêndio de honorários advocatícios, que referido valor seja arbitrado em conformidade com a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/PA) que, no caso em questão, deve corresponder a 10% (dez por cento) do que a parte deixou de pagar.

Ao final, postula o conhecimento dos aclaratórios, reconhecendo-se a responsabilidade do ente embargado pelo pagamento do valor de R$22.981,54 (vinte e dois mil, novecentos e oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), bem como ao ressarcimento pelo valor despendido a título de honorários advocatícios ou, alternativamente, o arbitramento do valor em conformidade com a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Em suas contrarrazões (id. 13576138, págs. 1/7), o embargado sustenta que a pretensão da embargante reside em rediscutir a matéria já apreciada, inexistindo, portanto, o vício apontado.

Ao final, postula o não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Sabe-se que os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC,
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o complementar, o aclarar ou o corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, tão só de forma reflexa, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão embargada. Ou seja, efeito infringente é consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

No caso concreto, cumpre destacar a impropriedade da via recursal eleita, uma vez que os vícios apontados pela embargante refletem, em verdade, inconformismo com o conteúdo meritório do aresto. Vale destacar que em relação aos danos materiais decorrentes do dispêndio de valores a título de honorários advocatícios, tal ponto foi objeto de apreciação na ocasião da primeira decisão monocrática (id. 6324013, págs. 1/8), que negou provimento ao recurso, cujo trecho ora reproduzo:

“Com relação aos danos materiais, defende a apelante que deve ser ressarcida pelo valor gasto a título de honorários contratuais com o causídico no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme contrato acostado no id. 3426706, págs. 01/03.

“Sobre o tema, tem-se que os honorários contratuais se mostram de livre pactuação com advogado particular, sendo a remuneração do causídico estipulada mediante ajuste com o cliente, podendo, inclusive, ser dar por intermédio de percentual ad exitum do proveito econômico a ser obtido na demanda. Resta claro, assim, que a parte adversa não possui qualquer ingerência sobre os termos da contratação, não podendo ser compelida a arcar com tais custos.

Desse modo, revela-se incabível a responsabilização da parte sucumbente pelas despesas que jamais assumiu, em contratação da qual não participou, tampouco a influenciou.

Nesse ponto, sedimentou-se o entendimento de que contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça.”

Por sua vez, quanto ao pedido de dano material consistente nos juros decorrentes de empréstimo financeiro realizado em razão do ajuizamento errôneo de ação executiva fiscal, referido fundamento foi objeto de apreciação na decisão que negou provimento a embargos de declaração da decisão ao norte mencionada (id. 8539630, págs. 1/4), sendo tal ponto decidido nos seguintes termos:

“No caso, a embargante defende a ocorrência de omissão pelo fato de não haver manifestação quanto aos juros pagos por ela a quando do empréstimo realizado. Todavia, analisando-se as razões do apelo, dele se extrai que o pedido de lesão patrimonial se resumiu ao dispêndio de valores para pagamento de honorários advocatícios para se defender de uma execução ajuizada erroneamente. Não houve pedido de ressarcimento em relação aos juros decorrentes do empréstimo avençado.’

“Vale destacar que a decisão ora impugnada apreciou com clareza a questão relativa aos danos materiais nos limites das razões recursais, mostrando-se descabido inovação recursal em sede de aclaratórios.”

Percebe-se, portanto, que a parte embargante pretende alterar o resultado do decisum com a mera oposição de embargos de declaração, sendo pacífica a rejeição dos aclaratórios nesses casos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração, advertindo que eventual reiteração será considerada protelatória e passível de multa na forma do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como o voto.

Belém, PA, 24 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 26/07/2023